Tribunal: TJES
Processo: 5022634-93.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022634-93.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO SOUSA PORTO
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5022634-93.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO:
LEONARDO SOUSA PORTO

RECURSO INOMINADO N. 5022634-93.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO:
LEONARDO SOUSA PORTO

RELATOR:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESATIVAÇÃO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. RECLAMAÇÕES ÍNFIMAS EM RELAÇÃO AO VOLUME DE CORRIDAS. NECESSIDADE DE FILTRO ANALÍTICO E CONTRADITÓRIO PRÉVIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto/ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - A lide versa sobre a desativação da conta do motorista parceiro sob a alegação de violação ao Código da Comunidade. Em que pese a tese recursal de autonomia privada e liberdade contratual, a relação estabelecida, embora de natureza civil, impõe a observância da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC), dada a dependência econômica e vulnerabilidade do prestador perante a plataforma detentora da tecnologia.

3 - No caso concreto, o histórico do recorrido revela a execução de
5.375 viagens
, com nota de avaliação média de
4.85
. Frente a esse volume expressivo, as
quatro reclamações
apresentadas pela recorrente mostram-se numericamente
ínfimas
, não autorizando o desligamento imediato e definitivo sem uma análise bilateral profunda dos fatos. O filtro para exclusão deve ser analítico, e não puramente automatizado ou baseado em denúncias unilaterais.

4 - O procedimento de apuração adotado pela recorrente foi estritamente unilateral, impedindo que o motorista exercesse o contraditório e a ampla defesa antes da aplicação da sanção máxima. A revisão administrativa posterior, via aplicativo, não supre o vício do cerceamento de defesa ocorrido no momento do bloqueio, especialmente quando há versões conflitantes sobre os incidentes relatados.

5 - A sentença de primeiro grau agiu com acerto ao determinar a reintegração do autor à plataforma. O desligamento, na forma como operado, configura abuso de direito (Art. 187 do CC) e desrespeito ao comando judicial anterior que já havia determinado a manutenção do vínculo.

6 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários advocatícios pela parte recorrente, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)